Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005625-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (APELANTE), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA
– CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MEDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não trazendo o contrato para comprovar o percentual de juros cobrado, deve ser aplicado a taxa média de mercado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida contra o apelado, julgou parcialmente procedente os pedidos, e determinou a revisão das faturas dos cartões de crédito finais 7791 e 4722 para aplicação dos juros remuneratórios de 3,00 % ao mês, desde sua origem.

Em breve síntese, o apelante alega que a tabela do Banco Central não vincula todos os contratos entabulados pelas instituições financeiras. Argumenta sobre a higidez contratual, asseverando que para caracterização da abusividade dos juros remuneratórios o contrato deve prever valor superior a 1,5 vezes a taxa do mercado. Por fim, sustenta a impossibilidade de revisão contratual, sob pena de interferência ilegal na liberdade contratual, e por conseguinte, na autonomia privada.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 86257517), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Infere-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de cobrança em face de José Renato Miglioli Cordovez, visando o recebimento de R$ 113.549,71 (cento e treze mil quinhentos e quarenta nove reais e setenta um centavos), decorrente do contrato de cartão de crédito finais 7791 e 4722.

Citado, o réu
apresentou contestação, afirmando que a taxa de juros excede os limites da súmula 379 do STJ, sendo o valor correto R$ 57.340,38 (cinquenta e sete mil trezentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).

Em sede de reconvenção pugnou pela devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais. Determinou a revisão das faturas dos cartões de crédito finais 7791 e 4722 para aplicação dos juros remuneratórios de 3,00 % ao mês, desde sua origem e restituição na forma simples (id. 86257506). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 86257507).

Irresignado, insurge-se o apelante pleiteando a reforma da sentença.

Pois bem. É entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol daqueles denominados de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Portanto, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Quanto a taxa de juros, a questão está pacificada. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte Superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Fixada a premissa que salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda Corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A
pós detida análise do caso, verifico que o recorrente não trouxe aos autos o contrato assinado pelo devedor, sendo inviável a aplicação da taxa descrita na exordial, ante a ausência de prova da sua pactuação.

Assim, entendo que andou bem a douta magistrada em limitar os juros em 3,0 % ao mês, condizente com a taxa mensal média de mercado, conforme requerido pelo apelado, vejamos:

“
Deste modo, os juros do saldo devedor deverão ser reduzidos para 3,0% ao mês, que corresponde a taxa média de mercado para financiamento que por analogia a financiamentos ofertados pela parte requerida, o que se aplica no caso em tela. Nesse sentido é o entendimento consolidado do STJ Agravo em Recurso Especial No 792.074 - MT (2015/0249425-9) do relator Ministro Luis Felipe Salomão
.” (id. 86257506)

Neste sentido o julgado do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO INFORMADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONTRATO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.

1.- É assente o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios devem ser fixados na taxa média do mercado para operações da espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros acordada, pela falta de pactuação expressa ou pela não juntada do contrato aos autos, inclusive em se tratando de contratos de cartão de crédito. 2.- Não se conhece do recurso especial deficientemente fundamentado. 3.- Agravo Regimental improvido
.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1100346/RS, 3a Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 12062012)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

09 de fevereiro de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022